Tribunal: TJDFT
Processo: 0039055-95.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039055-95.2014.8.07.0001 RECORRENTE: VALDIR DE CASTRO MIRANDA RECORRIDO: AALOCOMICLAS-ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES DAS QUADRAS 04 A 11 DO CONDOMÍNIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL, COND MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11,MARIA REGINA DE COUTO DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015 (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC – Tema 1.046). Todavia, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022. Por essa razão, revogo a decisão de ID 35421203 e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. CONDOMÍNIO MINICHÁCARAS LAGO SUL. CADASTRAMENTO DE TERRENOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA LOCALIZAÇÃO DOS LOTES. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. O fundamento genérico, sem a análise das questões de fato e de direito, enseja a nulidade da decisão, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. 1.1. No caso, a sentença está bem fundamentada e foram observados os requisitos do artigo 489, § 1o, do CPC e analisados com acuidade os pedidos deduzidos na petição inicial. 2. Pela teoria dinâmica da distribuição do ônus das provas, cabe ao autor comprovar os fatos que constituem o seu direito, cabendo ao réu demonstrar os fatos que impeçam, extingam ou modifiquem o direito do autor, conforme o art. 373 do CPC. 2.2. No caso, não se pode exigir do condomínio que faça prova de que os lotes da autora não estão inseridos no seu perímetro, por isso a responsabilidade de comprovar os fatos alegados na petição inicial é da autora, de cujo ônus não se desincumbiu. 2. O arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, previsto no § 8o do art. 85 do CPC, ocorre nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico das partes ou se o valor da causa for muito baixo. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, pugnando pela reforma do acórdão recorrido para que os honorários sucumbenciais sejam fixados em percentual sobre o valor da causa, de modo a atender a ordem legal disposta no mencionado dispositivo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 85, § 2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019